Tribunal: STF
Processo: RE 1405376
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 14, fls. 1-3):



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE 2012 (EDITAL SAEB 01/2012). PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES 27, 30, 32, 33, 35 E 38, DA PROVA OBJETIVA (CADERNO TIPO 01). ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS QUE VEDAM A SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO, EXCETO NO CASO DE JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. QUESTÕES QUE NÃO APRESENTAM A ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. VALIDADE DAS INQUIRIÇÕES DECLARADA. APROVAÇÃO DE TESE VINCULANTE. JULGAMENTO DA CAUSA PILOTO. EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA.”



    Contra essa decisão foram interpostos Recursos Extraordinários, postulando, em suma, a anulação das questões de nºs 27, 30, 32, 33, 35 e 38 da prova objetiva do concurso público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2012 (Vol. 16; Vol. 17; Vol. 18; Vol. 19; Vol. 20; Vol. 24; Vol. 26; e Vol. 28). Em síntese, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º; e 37, I e II, da CF/1988 aduzindo que:



     (a) as questões de nºs 27, 30, 32, 33, 35 e 38 do concurso exigiram nível de conhecimento mais complexo que o previsto no edital do certame. Assim, partindo da premissa de que o edital rigorosamente faz lei entre as partes no tocante ao certame ao qual corresponde, estas devem obrigatoriamente, e, de forma estrita, seguir o quanto ali disposto, sob pena de violação dos princípios da legalidade e moralidade, sendo plenamente possível a atuação do judiciário com objetivo de corrigir possíveis distorções que venham a prejudicar os candidatos participantes do certame; 



    (b) considerando que a prova do concurso foi elaborada para que todos os candidatos concorressem com as mesmas questões, é temerária a tese fixada pelo Tribunal de origem no sentido de que a nulidade das questões de nºs 27, 30, 32, 33, 35 e 38 do concurso em questão “somente pode produzir efeitos inter partes, não criando direitos para todos os participantes do concurso” (Vol. 26, fl. 7). Desse modo, as decisões não devem ser unicamente admitida inter partes, já que todos os candidatos prestaram o mesmo concurso, realizando a mesma prova, enfrentando as dificuldades dos mesmos enunciados e problemas” (Vol. 18, fl. 12); e



    (c) “os prazos de prescrição/decadência para que o candidato a concurso defenda seus direitos eventualmente violados não poderão ser confundidos com o de vigência do certame, de maneira que se demonstra insustentável a afirmativa de que o direito de ação deverá ser exercido durante o prazo de validade do certame, tendo em vista que o acesso ao poder público deve ser alcançável quanto ao Estado de Direito” (Vol. 24, fl. 15); e 



    Em juízo de admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência do TJBA admitiu todos os Recursos Extraordinários (Vol. 31, Vol. 33, Vol. 43, Vol. 45, Vol. 47, Vol. 49, Vol. 51, Vol. 53 e Vol. 55).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos dos recorrentes para sustentar a repercussão geral da matéria:



    “Da repercussão geral 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, os recorrentes demonstram, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. 



    Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos.” (Vol. 16, fl. 6)



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O mérito em questão possui uma repercussão em pauta no caso em questão, na qual está apta a ser admitida em caráter extraordinário por este egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme podemos observar no parágrafo 3° do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    Ademais, a repercussão geral é um instituto processual no âmbito da Constituição Federal que possibilita ao STF apreciar e analisar os Recursos Extraordinários, observando os critérios de relevância jurídica, econômica, social e política. 



    Também se faz patente a repercussão geral da matéria enfrentada, notadamente do ponto de vista social e jurídico, uma vez que o v. acordão, ao desprezar o texto constitucional, feriu direito adquirido pelos suscitados.” (Vol. 17, fl. 3)



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL



    O objeto do presente recurso está revestido de repercussão geral conforme Artigo 1.035, §1º e §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, versando sobre matéria de demanda repetitiva, através da qual outros candidatos buscaram acionar o poder judiciário visando obter direito reconhecido, sob uma mesma justificativa, demonstrando a fragilidade do sistema de ingresso nos concursos públicos, cujo respaldo é concedido pela Constituição Federal. 



    Portanto, resta demonstrado que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, ensejando a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.” (Vol. 18, fl. 3)



    “5. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Conforme ar. 1.035, § 1º do CPC, restará comprovada a repercussão geral sempre que houver questões relevantes do ponto de vista social, econômico, político ou jurídico que ultrapassem os interesses individuais. 



    (...)



    Desse modo, uma vez que a decisão ora combatida se trata de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, versando sobre a possibilidade de anulação de 06 (seis) questões de uma prova de concurso público, sendo instaurado em virtude de milhares de demandas versarem sobre o citado tema, restando, assim, demonstrada a existência da repercussão geral nas questões constitucionais discutidas na presente demanda, ensejando na admissibilidade do Apelo Extremo por este Egrégio Supremo Tribunal Federal.” (Vol. 19, fl. 5)



    “IV. DA REPERCUSSÃO GERAL



    O artigo 1.035, § 1º do CPC versa quando ficará comprovada a repercussão geral sempre que houver relevância econômica, social ou jurídico e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas: 



    (…)



    O caso em tela versa sobre um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, razão pela qual se cobra a anulação de seis questões de uma prova em um concurso público, em razão de centenas de ações no mesmo sentido. Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, fica nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso.” (Vol. 20, fl. 3)



    “4. DA REPERCUSSÃO GERAL E DO PREQUESTIONAMENTO 



    Existe repercussão geral pois o ema afeta milhares, quiçá milhões de candidatos em concurso público, tendo sido discutido e questionado as matérias de fato e de direito desde o início nas instâncias de piso.” (Vol. 24, fl. 9)



    “1.4 DA REPERCUSSÃO GERAL



    A questão objeto do recurso, por seu turno apresenta evidente repercussão geral no caso em tela que versa sobre concurso público – anulação de questões, que afetam todos os candidatos que participaram do certame, contrariando os dispositivos Constitucionais, aos moldes do art 102, III, da CF/88 e do art 1.035, §§ 1º e 3º, III, do CPC/2015.” (Vol. 26, fl. 4) 



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    Conforme ar. 1.035, § 1º do CPC, restará comprovada a repercussão geral sempre que houver questões relevantes do ponto de vista social, econômico, político ou jurídico que ultrapassem os interesses individuais. 



    (…)



    Desse modo, uma vez que a decisão ora combatida se trata de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, versando sobre a possibilidade de anulação de 06 (seis) questões de uma prova de concurso público, sendo instaurado em virtude de milhares de demandas versarem sobre o citado tema, restando, assim, demonstrada a existência da repercussão geral nas questões constitucionais discutidas na presente demanda, ensejando na admissibilidade do Apelo Extremo por este Egrégio Supremo Tribunal Federal.” (Vol. 28, fl. 5) 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE INDIVÍDUOS RESIDENTES EM DOMICÍLIO DIVERSO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXECUTADA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ELEGIBILIDADE DE DOMICÍLIO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.357.188-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.303.767-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022)



    Acresça-se que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e nas cláusulas do edital do certame público, concluiu que as questões de nºs 27, 30, 32, 33, 35 e 38 estão em conformidade com as cláusulas do Edital SAEB 001/2012, uma vez que exigiram conhecimento compatível com o nível de escolaridade do cargo pretendido. 



    Por sua vez, os recorrentes alegam que as referidas questões do concurso exigiram nível de conhecimento mais complexo que o previsto no edital do certame.



    Desse modo, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise das cláusulas do edital que regulamentou o concurso público em questão, o que encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISSERTATIVA. CRITÉRIOS DO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.335.289-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das questões e respostas da prova aplicada e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE 1.280.702-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021).



    Por fim, o Juízo de origem entendeu que deve ser observado como marco prescricional/decadencial para a interposição de Mandado de Segurança o término do prazo de validade do Concurso regido pelo Edital SAEB 001/2012. 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que tal discussão tem natureza infraconstitucional.



    Nessa linha:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 787.049-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 13/10/2011)



     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Os Ministros desta Corte, no AI 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por não se tratar de matéria constitucional. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 641.990-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, Primeira Turma, DJ 10/8/2011) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente